Tribunal: TJSP
Processo: 1013110-65.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECURSO DE APELAÇÃO – EX-FUNCIONÁRIOS INATIVOS – MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS ATIVOS – ART. 31 DA LEI No 9.656/1998 – TEMA 1034/STJ – DIFERENCIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXCLUSIVA AOS INATIVOS – PRINCÍPIOS DO CDC – TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO ADEQUADA E BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECURSO DE APELAÇÃO – EX-FUNCIONÁRIOS INATIVOS – MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS ATIVOS – ART. 31 DA LEI No 9.656/1998 – TEMA 1034/STJ – DIFERENCIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXCLUSIVA AOS INATIVOS – PRINCÍPIOS DO CDC – TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO ADEQUADA E BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
– A relação jurídica entre beneficiários e operadora de plano de saúde configura típica relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
– O art. 31 da Lei no 9.656/1998, interpretado à luz do Tema 1034/STJ, assegura aos inativos a manutenção em plano coletivo único, nas mesmas condições assistenciais e de custeio dos empregados ativos, admitindo-se diferenciação por faixa etária apenas se contratada para todos os beneficiários.
– Não demonstrada pela operadora a imposição da cobrança por faixa etária também aos empregados ativos, inviável a diferenciação exclusiva aos inativos, sob pena de violação ao princípio da paridade. Existência de elementos de prova apontando no sentido contrário, ou seja, da aplicação de critério diverso para funcionários em atividade.– Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
– Recurso desprovido, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.